Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710162-12.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: GERSON LOURENCO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO LOURENCO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GERSON LOURENÇO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702012-85.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que formulara a fim de compelir o réu a lhe fornecer vacina contra a COVID-19. Em síntese, o recorrente aduz que tem diagnóstico de Síndrome de Down, mas não está incluído entre os grupos prioritários do Plano Operacional de Vacinação contra a COVID-19 no Distrito Federal, enfatizando a maior vulnerabilidade das pessoas com essa e outras deficiências (transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais), as quais não utilizariam adequadamente os meios de proteção contra a doença. Realça que outros estados da federação, ante a sua autonomia, estipularam grupos prioritários de pessoas a serem vacinadas, além daqueles estabelecidos no Plano Nacional, a exemplo do Rio de Janeiro, que priorizou pessoas com Síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Nesse sentido, entende existir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, “considerando que se está no estágio mais grave da pandemia de coronavírus, a parte autora não pode esperar mais”, de modo que requer, por preenchidos os requisitos exigíveis, a antecipação da tutela recursal, deferindo-se a tutela de urgência requerida na ação. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do agravante, centrada na necessidade da vacinação prioritária de pessoas com deficiência no âmbito do Distrito Federal, não vejo presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal e a consequente concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial da ação. É que, a rigor, conforme dito na decisão impugnada, a Síndrome de Down não está incluída dentre os grupos prioritários do Plano Operacional de Vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, a quem cumpre observar as fases da vacinação, os grupos prioritários e o mapa de imunização, além da estrutura e da logística definidas para a sua implementação, tendo em conta a estratégia de imunização estabelecida pelo Ente Estatal, isso sem embargo do direito fundamental à saúde que alcança toda a população. Desse modo, como assinalado pelo Juízo de origem, “em que pese a solicitação médica, não há justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição de outras pessoas, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para se submeterem ao mesmo procedimento de vacinação pleiteada pela autora”. Por outro lado, é difícil projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso venha a parte recorrente, em contraindo a doença, sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. No quadro apresentado, portanto, tenho por recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária e a competente manifestação do douto órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator